Tribunal: TJDFT
Processo: 0706540-80.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-24
Data de publicação: 2025-07-04

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. SISBAJUD. REQUISIÇÃO DE NOVA PESQUISA DE ATIVOS FINANCEIROS. RECUSA JUDICIAL FUNDADA EM PESQUISA RECENTE SEM ÊXITO. INEXISTÊNCIA DE FATO NOVO. DECISÃO NÃO ALTERADA.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu novo pedido de bloqueio de ativos financeiros via SISBAJUD, sob o fundamento de que diligência semelhante já havia sido realizada recentemente, sem êxito.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em determinar se é admissível a repetição de diligência de bloqueio de ativos financeiros por meio do SISBAJUD, mesmo após a realização recente e infrutífera da medida, e na ausência de fato novo ou alteração relevante na situação financeira do executado.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O artigo 854 do CPC impõe que a penhora de ativos financeiros observe os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, de modo a evitar a repetição desnecessária de diligências que sobrecarreguem o Judiciário sem perspectiva concreta de êxito.
4. A Resolução CNJ no 61/2008, em seu artigo 2o, estabelece que a requisição de informações financeiras deve ser feita com prudência e fundamentação adequada, não sendo admissível a repetição sucessiva sem justificativa.
5. O artigo 805 do CPC orienta que a execução deve se dar pelo meio menos gravoso ao devedor, desde que eficaz, sendo possível a recusa de medidas excessivas ou inúteis.
6. No caso concreto, a pesquisa SISBAJUD foi realizada há menos de seis meses, sem identificação de valores penhoráveis, e o agravante não apresentou qualquer elemento novo que demonstre alteração relevante na condição econômica do executado.
7. A decisão agravada já determinou medida executória consistente na penhora de 50% (cinquenta por cento) de imóvel em nome do executado, o que afasta eventual alegação de inércia judicial e demonstra adoção de providência razoável à satisfação do crédito.
IV. DISPOSITIVO
8. Recurso conhecido e desprovido.